Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703321-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DOS MILAGRES ALMEIDA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 17963380) interposta por MARIA DOS MILAGRES ALMEIDA COSTA contra BANCO DO BRASIL S.A. em face de Sentença (ID 17963378) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17963397), o Apelado BANCO DO BRASIL S.A. suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a Apelante MARIA DOS MILAGRES ALMEIDA COSTA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 15:02:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador